Tribunal: TJSP
Processo: 2251512-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Execução de título extrajudicial. Citação postal. Rejeição da exceção de pré-executividade. Insurgência da executada.
- Citação postal. Nulidade. Rejeição. Ato citatório dirigido a endereço constante no contrato de locação, de que a agravante consta fiadora. Aviso de recebimento recebido sem ressalva ou oposição. Ausência de comprovação documental da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Execução de título extrajudicial. Citação postal. Rejeição da exceção de pré-executividade. Insurgência da executada.
- Citação postal. Nulidade. Rejeição. Ato citatório dirigido a endereço constante no contrato de locação, de que a agravante consta fiadora. Aviso de recebimento recebido sem ressalva ou oposição. Ausência de comprovação documental da alteração do domicílio. Comparecimento espontâneo que supre a nulidade. Inteligência do art. 239, §1o, CPC. Prazo para apresentação de embargos à execução flui a partir do comparecimento.
- Impenhorabilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que, embora destituídos de força obrigatória, são firmes ao ampliar o substrato fático de incidência do art. 833, inciso X, do CPC para incluir todo tipo de conta bancária e de investimento. Ressalva tão somente aos casos de abuso de direito, má-fé e fraude, o que não se verifica no caso. Quantia impenhorável, qualquer que seja a conta bancária em que encontrada, até o limite legal de 40 salários-mínimos. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE